Tribunal: TJDFT
Processo: 0742399-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742399-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ALBERTO RODRIGUES GAIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco BMG S.A. em face da r. decisão (ID 142877792, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito movida por Alberto Rodrigues Gaia, determinou que a parte Agravante se abstenha de promover cobrança ou protesto da dívida no valor de R$ 3.591,47 (três mil, quinhentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos), decorrente de contrato de cartão de crédito consignado, bem como de inscrever o nome do Agravado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada descumprimento. Alega, de forma genérica, que não foram observados os requisitos que autorizam a tutela de urgência, argumentando que a multa arbitrada se revela excessiva, sobretudo pelo fato de não ter sido estabelecida limitação para a sanção e pela impossibilidade de cumprimento imediato da determinação judicial. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o breve relatório. Decido. De início, destaque-se que não houve impugnação específica quantos aos fatos e fundamentos utilizados pelo d. Julgador para reconhecer a probabilidade do direito invocado pelo Autor na ação de origem. Assim, não tendo a parte Agravante se desincumbido do ônus de expor, de forma clara e objetiva, os fundamentos de sua insurgência quanto ao ponto destacado, o conhecimento do presente recurso deve se limitar à análise da proporcionalidade na fixação da multa pelo descumprimento da obrigação imposta na r. decisão agravada. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Quanto à alegada excessividade da multa fixada, ressalte-se que, diversamente do que sustentado pelo Agravante, a incidência da sanção não foi estipulada de forma diária, mas para cada descumprimento da determinação judicial. Ainda que assim não fosse, no que tange ao montante arbitrado para a medida coercitiva, como reiteradamente decido pelos Tribunais, não se evidencia o periculum in mora, pois o valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator